Tribunal: CARF
Processo: 19515.723141/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Cabe o arbitramento do lucro quando se verifica que a escrituração mantida pela contribuinte contém vícios, erros ou deficiências que a tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, e determinar o lucro real.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais a interessada, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em presunções para realizar o lançamento.”
DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723141/2013-55
ACÓRDÃO
1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M W 3 COMERCIAL TÊXTIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Cabe o arbitramento do lucro quando se verifica que a escrituração
mantida pela contribuinte contém vícios, erros ou deficiências que a
tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, e determinar o lucro real.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos
quais a interessada, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da
penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em
presunções para realizar o lançamento.”
DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
2
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de
causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator ad hoc
Nos termos do inciso III, do art. 58, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Cãmara da 1a Seção do CARF, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, designou-se redator
ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original Conselheiro Marcelo José
Luz de Macedo, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original no
diretório oficial do CARF, e aqui reproduzidas.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório constante
do acórdão de julgamento da 1a Turma da DRJ/CTA, o qual será complementado ao final:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização nos 08.1.24.00-
2011-01226, foram lavrados os autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição Para
o PIS/Pasep e Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social.
Autos de infração de IRPJ e lançamentos reflexos
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
3
O auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 3261- 3274)
exige o recolhimento de R$ 655.923,05 de imposto, R$ 983.884,59 a título de
multa de lançamento de ofício de 150%, prevista no art. 44, I e § 1o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, e R$ 249.556,92 de juros de mora.
A contribuinte teve seu lucro arbitrado, nos termos do art. 530, incisos I e II, do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto no 3000, de 26 de março de
1999) porquanto a escrituração por ela mantida contém vícios, erros ou
deficiências que a tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, e determinar o lucro real.
O lançamento fiscal, efetuado nos termos dos arts. 904 e 926 do RIR de 1999
(Decreto no 3000, de 26 de março de 1999), decorre das seguintes infrações
descritas no Verificação Fiscal (fls. 3310-3348):

O auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls. 3275-
3283) exige o recolhimento de R$ 305.965,37 de contribuição, R$ 458.948,07 a
título de multa de lançamento de ofício de 150% e R$ 116.534,47 de juros de
mora. O lançamento fiscal, com base no lucro arbitrado, decorre das mesmas
infrações que deram causa à exigência de IRPJ, com infração ao disposto nos arts.
2o e 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988 (com a redação dada pelo art.
2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990, e art. 17 da Lei no 11.727, de 2008),
arts. 2o e 24, § 2o, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 (com as alterações
da Medida Provisória no 449, de 2008), art. 29, I, da Lei no 9.430, de 1996, art. 37
da Lei no 10.637, de 2002, e art. 22 da Lei no 10.684, de 2003.
O auto de infração de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
(fls. 3284-3291) exige o recolhimento de R$ 184.145,83 de contribuição, R$
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
4
276.218,77 de multa de ofício de 150% e R$ 71.215,21 de juros de mora. A
insuficiência do recolhimento da contribuição foi apurada em decorrência da
omissão de receitas caracterizada por créditos bancários de origem não
comprovada e por saldo credor de caixa, além da tributação da receita bruta
escriturada e não declarada em DIPJ. Tem como fundamento legal o art. 1o da Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, arts. 2o, I, 8o e 9o da Lei no 9.715,
de 1998, arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998 (com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 41 da Lei no 11.196,
de 2005, e art. 15 da Lei no 11.941, de 2009) e art. 79 da Lei no 11.941, de 2009.
O auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
Cofins (fls. 3292-3299) exige R$ 849.903,80 de contribuição, R$ 1.274.855,74 de
multa de ofício de 150% e R$ 328.685,57 de juros de mora. O lançamento decorre
da omissão de receitas caracterizada por créditos bancários de origem não
comprovada e por saldo credor de caixa, além da tributação da receita bruta
escriturada e não declarada em DIPJ. Tem como fundamento o art. 1o da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1971, art. 24, § 2o, da Lei no 9.249,
de 1995 (com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941, de 2009), e
arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718, de 1998 (com as alterações introduzidas pelo art.
2o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 41 da Lei no 11.196, de 2005, e
art. 15 da Lei no 11.945, de 2009).
Termos de Sujeição Passiva
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome dos seguintes
responsáveis tributáveis solidários:
. Marcelo Cantoni Rosa (fls. 3301-3303), CPF no 129.392.218-80, com fundamento
no artigo 135, II e III, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), cientificado por meio do
Edital no 10/2014, afixado em 13/01/2014 e desafixado em 30/01/2014 (fl. 3549).
. Sylvia Patrícia Alvarez Mellado (fls. 3304-3306 e 3351-3353), CPF no 176.094.608-
77, com fundamento no artigo 135, II, da Lei no 5.172, de 1966, cientificada
pessoalmente em 1/2014 (fl. 3353);
. Waldo Nestor Alvarez Mellado (fls. 3307-3309), CPF no 176.094.448-39, com
fundamento no artigo 135, II, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), cientificado por via
postal em 04/01/2014 (AR à fl. 3364).
Termo de Verificação Fiscal
9. As razões que justificaram o arbitramento do lucro foram descritas nos
parágrafos 34 a 47 do Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 3310-309):
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
34. Constatamos que o “Livro Diário” apresentado em 25/11/2013, sem
encadernação e sem registro, continha informações divergentes das apresentadas
no Livro Diário em 19/12/2011 (devolvido para correção em 18/07/2013 por não
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
5
conter registro no órgão competente do comercio - JUCESP e as Demonstrações
Financeiras).
35. Constatamos que o “Livro Razão” entregue em 26/11/2013, sem
encadernação, continha informações divergentes do Livro Razão apresentado
anteriormente em 19/12/2011.
36. Cotejando-se as informações contidas nos “Livros Diário” e “Razão”
apresentados (19/12/2011, 25/11/2013 e 26/11/2013) com o Livro de Registro de
Saída, verificamos que a empresa escriturou na conta 3.1.1.01.0001 - Venda de
Mercadorias de todos os “livros”, o mesmo valor de receita de vendas, mas
deixou de contabilizar parte das notas fiscais conforme verificação efetuada no
Livro de Registro de Saída. Parte destas notas foi apresentada a esta fiscalização
em 18/11/2013, para comprovar a origem dos depósitos bancários.
37. Constatamos que a empresa alterou os valores dos lançamentos das contas
bancárias no Livro Razão apresentado em 26/11/2013 e que os saldos das contas
bancárias escriturados não correspondem aos saldos dos extratos enviados pelas
instituições financeiras. Abaixo apresentamos um resumo das divergências entre
os Livros Razão apresentados e os saldos dos extratos bancários. Apenas para
ilustrar, verificamos, que a conta Bradesco 1.1.1.02.0001, no primeiro livro
apresentado (19/12/2011) tinha um saldo final de R$ 189.618,18 (credor, isto é
negativo) e no livro apresentado em (26/11/2013) passa ter um saldo final de R$
1.009.651,40 (devedor, isto é positivo) divergente do extrato bancário R$
189.618,57 (negativo).

Fl. 3993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
6

. O Livro Diário apresentado em 19/12/2011 não continha o registro na JUCESP e
as Demonstrações Financeiras.
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
7
. Foram apresentados novos livros “Diário e Razão” em 25/11/2013 e 26/11/2013
sem encadernação e sem registro na JUCESP.
. A empresa, em nenhum dos livros apresentados, escriturou o total das notas
fiscais conforme verificado no Livro de Registro de Saídas. Não houve escrituração
em nenhum dos livros apresentados da conta do Itaú 46170-2.
. Os novos livros Razão e Diário apresentados contem divergências entre os
valores escriturados e os valores encontrados nos extratos bancários.
. Foram alterados nos novos livros apresentados diversos lançamentos. Os saldos
iniciais, finais e os totais de Créditos e Débitos estão divergentes dos livros
apresentados anteriormente.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
43. Considerando que a empresa omitiu a sua Receita de Vendas declarando na
DIPJ ano calendário 2009 Receita de Vendas igual a zero; 44. Considerando que
até a presente data a empresa não apresentou o Livro Diário, contendo as
Demonstrações Financeiras e registro na JUCESP, obedecendo à legislação
comercial.
45. Considerando que o Balanço Patrimonial, anexo ao “Livro Diário” que foi
apresentado sem encadernação e sem registro em 25/11/2013, foi efetuado com
valores escriturados de saldos bancários divergentes dos enviados pelas
instituições financeiras.
46. Considerando que as divergências encontradas na escrituração das contas
bancárias, conforme descrito nos itens 34 a 42 deste relatório, impossibilitam
identificar a efetiva movimentação financeira e que a não escrituração de parte
das notas fiscais nas contas de receita impede que seja efetuada a apuração do
Lucro pelos documentos apresentados, arbitramos o lucro de acordo com o artigo
530, inciso I e II do RIR/99.
(...) (Grifou-se)
10. A omissão de receitas caracterizada com base em créditos bancários de
origem não comprovada foi descrita nos parágrafos 48 a 59 do Termo de
Encerramento de Ação Fiscal:
DAS INFRAÇÕES – BASE LEGAL E VALOR TRIBUTÁVEL INFRAÇÃO 1 - RECEITAS DA
ATIVIDADE- RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
48. A base de cálculo desta infração é o valor das Receitas de Vendas escrituradas
na conta 3.1.1.1.0001- VENDAS DE MERCADORIAS, somado aos valores das
Receitas de Vendas das Notas Fiscais escrituradas no Livro de Registro de Saída,
que não constam dos livros Razão e Diário apresentados. Os valores não foram
declarados na DIPJ ano calendário 2009 e encontram-se discriminados abaixo na
planilha demonstrativa RECEITAS DE VENDAS.
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
8
49. A Receita de vendas escriturada no Livro Razão apresentado em 19/12/2011 é
a mesma da constante no livro apresentado em 26/11/2013.
50. De acordo com o Art. 532 do RIR/99: O lucro arbitrado das pessoas jurídicas,
observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus
parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no
9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
(...)
INFRAÇÃO 2 - OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
51. Analisamos os documentos e verificamos que a empresa em 18/11/2013
apresentou notas fiscais que justificaram a origem e natureza de parte dos
créditos/depósitos em suas contas correntes. Os valores para os quais a empresa
não apresentou documentação ou para os quais apresentou documentos
deficientes, não coincidentes em datas e valores e insuficientes para comprovar a
origem dos créditos/depósitos em suas contas correntes, foram incluídos como
base de cálculo no auto de infração lavrado e encontram-se discriminados abaixo
na planilha demonstrativa CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS. De acordo com a Lei
9.430/96 - Art. 42. Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
INFRAÇÃO 3 - OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO DE CAIXA
53. Considerando que a empresa, até o momento, não apresentou nenhum
documento que comprovasse a improcedência do saldo credor existente na Conta
Caixa 1.1.1.01.0001 (do livro Razão entregue em 19/12/2011), conforme
regularmente intimada em 18/11/2013, e não apresentou nenhum documento de
suporte aos lançamentos constantes da planilha “Débitos na Conta Caixa”,
conforme intimações efetuadas em 25/10/2013 e 18/11/2013, e considerando
ainda que estas intimações foram efetuadas antes da entrega dos novos livros
Diário e Razão em 25/11/2013 e 26/11/2013, respectivamente;
54. Considerando que a empresa não apresentou os documentos de suporte aos
lançamentos constantes da planilha “Débitos na Conta Caixa”, conforme
intimações efetuadas, não comprovando, portanto, a efetiva entrega de
suprimentos, efetuamos a recomposição do saldo da conta Caixa, com a exclusão
dos valores indevidamente registrados como ingressos (art. 923 do RIR/99)
55. A recomposição da conta Caixa, para mensuração do saldo credor, foi
efetuada com a exclusão dos valores debitados indevidamente e o consequente
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
9
arrolamento do maior saldo credor do período (mensal) como receita omitida. Os
suprimentos não comprovados, uma vez oferecidos à tributação, foram
considerados para efeito da recomposição do saldo de caixa.
56. Apuramos a infração de omissão de receita pela ocorrência de saldo credor de
caixa, escriturado na conta Caixa 1.1.1.01.0001 do Livro Razão apresentado em
19/12/2011, resultante de pagamentos sem suficiência de valores disponíveis,
para os quais não foi justificada a improcedência, pelo saldo credor de caixa
gerado com a exclusão dos valores lançados a débito nesta conta sem a devida
apresentação de documentação de suporte aos lançamentos. O valor da omissão
no registro da receita encontra-se discriminado na planilha demonstrativa
SALDO CREDOR DE CAIXA.
57. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto- Lei
n° 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o), de acordo com o disposto no artigo 923 do
RIR/99.
58. Temos no artigo 281 do RIR/99 que se caracteriza como omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a
ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
(...)
59. A base de cálculo deste Auto de Infração (Infrações 1, 2 e 3) totalizou R$
28.340.226,90 (vinte e oito milhões, trezentos e quarenta mil, duzentos e vinte e
seis reais e noventa centavos) no ano-calendário de 2009. As irregularidades
descritas repercutem nas seguintes tributações reflexas: CSLL, PIS e COFINS.
(Grifou-se)
11. As razões que justificaram a atribuição de responsabilidade tributária solidária
foram assim descritas no Termo de Encerramento de Ação Fiscal:
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
61. A empresa não comprovou a integralização do capital social dos atuais sócios
na forma estabelecida no contrato social mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea correspondentes em datas e valores conforme
intimada em 01/07/2013 (ciência pessoal), reintimada em 06/09/2013 (ciência
postal AR SB08980532-0BR) e em 25/10/2013 (ciência postal AR SB04650864-
7BR).
62. Em análise às copias dos documentos enviados pelas instituições financeiras
verificamos que:
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
10
. Banco Bradesco SA: os cheques do 1o Semestre de 2009 foram assinados pelo
antigo sócio Wanderley Dias Mattos (CPF 139.751.428-04) que retirou-se da
sociedade em 07/05/2008 conforme alteração contratual registrada na Jucesp e
os cheques do 2o semestre por Marcelo Cantoni Rosa (CPF 129.392.218-80)
conforme procuração apresentada.
. Banco Itaú SA: os cheques de todo o ano de 2009 foram assinados por Marcelo
Cantoni Rosa (CPF 129.392.218-80). No Relatório de Abertura de Conta Corrente,
Resumo KYC – “Know Your Client” o analista relata que a empresa pertence ao
grupo EUR-BRAS e que o “dono de fato” é o sr. Marcelo, que irá administrar a
empresa por procuração e que colocou no quadro acionário funcionários de sua
confiança.
63. Diante do exposto, lavramos durante esta ação fiscal o Termo de Sujeição
Passiva Solidária com a descrição dos fatos que caracterizam a sujeição passiva
solidária nos termos da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Sujeito Passivo Solidário: Marcelo Cantoni Rosa (CPF 129.392.218-80)
Sujeito Passivo Solidário: Sylvia Patrícia Alvarez Mellado (176.094.608-77)
Sujeito Passivo solidário: Waldo Nestor Alvarez Mellado (CPF 176.094.448-39)
(...) (Grifou-se)
Impugnação
12. Regularmente intimada pessoalmente em 09/01/2014 (fls. 3355-3359), a
interessada, por intermédio de seu representante legal (mandato à fl. 3411),
apresentou, em 03/02/2014, a tempestiva impugnação de fls. 3368-3410,
instruída com os documentos de fls. 3415-3547 e 3559-3630, cujas alegações são
sintetizadas a seguir:
a) no tópico “Violação ao princípio da verdade material” argumenta que a
autoridade fiscal arbitrou o lucro para obter a base de cálculo do IRPJ e
considerou existente a interposição fraudulenta de pessoas; que a fiscalização
possuía em mãos diversos livros comerciais e fiscais e documentos da empresa,
assim como documentação da movimentação financeira de seus responsáveis,
que possibilitavam a busca a verdade material, qual seja, o valor mais aproximado
possível do lucro real da contribuinte e os verdadeiros beneficiários das atividades
por ela exploradas;
b) quanto ao arbitramento do lucro, a fiscalização ora se baseou no Livro Caixa,
para considerar os valores escriturados a título de receitas de vendas como prova
irrefutável de auferimento de renda (infração 1), ora se baseou no Livro de Saídas,
para considerar os valores nele escriturados e não encontrados no Livro Caixa
como auferimento de renda (infração 1), ora se baseou em movimentações
bancárias de contas da empresa, para considerar como omissão de receita todo e
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
11
qualquer valor não coincidente em data e valor com os encontrados nos Livros
Caixa e de Saídas, ignorando descritivos bancários como “desconto escritural”,
“desconto de duplicatas” e “estorno de lançamentos” (infração 2), ora se baseou
no saldo credor de caixa, para considerá-lo omissão de receita (infração 3); em
outras palavras, o agente fiscal não observou a complexidade da atividade
econômico-financeira de uma empresa;
c) no tópico “Arbitramento: base de cálculo irreal. Duplicidade e inclusões
indevidas” alega que, de posse dos extratos bancários da empresa, a fiscalização
realizou o lançamento do crédito tributário considerando como caracterizador de
omissão de receitas todos os valores constantes de contas bancárias que não
coincidissem com os escriturados em livros de registro;
d) dessa forma o agente fiscal arbitrou:
. o desconto de duplicatas, cujo valor é lançado duas vezes na conta bancária da
empresa, no momento da antecipação pelo banco e no momento em que o
devedor realiza o depósito; a inclusão de R$ 1.939.904,95 de valores lançados
como “descontos de duplicatas” ou “desconto escritural” na base de cálculo
arbitrada acarreta constituição de crédito tributário em duplicidade;
. o estorno bancário, que é utilizado para corrigir erros de alimentação de
informação de valores no sistema; incluir na base de cálculo arbitrada o montante
de R$ 184.880,31 de estornos bancários é constituir crédito tributário irregular,
uma vez que a soma destes valores não caracteriza auferimento de receita;
. a liquidação de cobrança (“LIQ DE COBRANÇA”, “TED” e “RECEB PAGFOR”), que é
o serviço bancário de cobrança e recebimento de pagamentos relativos a vendas
de mercadorias constantes de notas fiscais (Infração 2); a exigência fiscal sobre
tais valores caracteriza constituição de crédito tributário em duplicidade, pois já
estão incluídos na Infração 1;
. empréstimos no montante de R$ 190.000,00 concedidos por SP Taipei e R$
285.000,00 pela Plaslote, cujos valores não caracterizam auferimento de renda;
e) ressalta que a insuficiência da documentação comprobatória e o descuido da
fiscalização em considerar todo e qualquer valor como omissão de receita
caracteriza: (i) claríssima violação ao princípio administrativo da verdade material,
segundo o qual se faz imprescindível inequívoco suporte em prova documental
para que se processe a lavratura do auto de infração nos termos exigidos pela
legislação; (ii) violação ao art. 142 do CTN, uma vez que a base de cálculo apurada
pela fiscalização é irreal, formada por duplicidades e inclusão de valores
indevidos;
f) o desrespeito ao princípio da verdade material sobre a efetiva omissão de
receitas vem demonstrar que há imperfeição na fase instrutória do processo
administrativo, na qual deve ocorrer a produção das provas, sendo que esta
exacerbação pode influenciar na apuração da verdade dos fatos;
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
12
g) no tópico “Multa qualificada descabida. Inexistência de fraudes ou interposição
fraudulenta de pessoas” aduz que a multa de 150% deve ser aplicada apenas nos
casos de evidente intuito de fraude, não podendo ser alicerçada em indícios e
suposições; que a indicação de Marcelo Cantoni Rosa como verdadeiro dono da
empresa autuada não passa de uma suposição baseada em fatos relativos e
contingentes, que não provam o nexo causal entre o indicado e a empresa;
h) a autoridade fiscal considerou provada a intenção da contribuinte de impedir o
conhecimento da identidade do verdadeiro sócio porquanto: (i) Sylvia Patrícia
Alvarez Mellado e Waldo Nestor Alvarez Mellado não movimentaram as contas
bancárias da empresa em 2009 e não comprovaram a integralização do capital
social; (ii) Marcelo Cantoni Rosa assinou os cheques do Banco Bradesco no 2o
semestre/2009 e os do Banco Itaú no ano de 2009; (iii) um analista não
identificado do Banco Itaú relatou que a empresa pertence ao grupo EUR-BRÁS e
que seus sócios são funcionários de confiança de Marcelo Rosa;
i) contudo, a multa qualificada somente pode ser aplicada nos casos em que ficar
demonstrado que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de
sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964; ademais, a fiscalização violou o princípio da verdade material ao
não buscar a verdade para embasar a alegação de interposição fraudulenta de
pessoa;
j) o agente fiscal, ao indicar Marcelo Cantoni Rosa como sócio oculto e os sócios
Sylvia Patrícia Álvares Mellado e Waldo Nestor Alvarez Mellado como “laranjas”,
não buscou as DIRPF’s dos sócios da autuada; que constam dessas DIRPF’s que
Sylvia Patrícia e Waldo Nestor possuíam extenso patrimônio, formado por imóvel
em bairro nobre, carros importados, valores em contas bancárias e aplicações
financeiras; portanto, não é possível a comprovação de que houve interposição
fraudulenta de pessoas no presente caso;
k) caso se entenda necessário, requer a produção de provas testemunhais, nas
quais, pelo relato de todos os funcionários da MW3 Comercial Têxtil, restará
provada a inexistência de interposição fraudulenta de pessoas, uma vez que os
verdadeiros responsáveis e beneficiários das atividades da empresa são Sylvia
Patrícia Álvares Mellado e Waldo Nestor Alvarez Mellado; assim, requer que a
multa de ofício seja reduzida para o percentual de 75%;
l) no tópico “Não incidência de PIS/Pasep sobre depósitos bancários” alega que
não existem dúvidas de que até o advento da Lei no 9.718, de 1998, o PIS e a
Cofins incidiam, exclusivamente, sobre o faturamento, cujo conceito é definido
pelo art. 2o da Lei Complementar no 70, de 1991;
m) o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de receitas, mas não especifica o tipo de receita a que se refere, mesmo
porque são de várias origens os depósitos/créditos bancários efetivados; vale
dizer, não tendo sido considerados ditos depósitos como receita operacional
(decorrente das atividades normais da pessoa jurídica), a presunção refere-se ao
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
13
gênero receitas (do qual são espécie as receitas operacionais e as não
operacionais); assim, conclui-se que não poderia haver a incidência do PIS e da
Cofins sobre tais valores, posto que incidem exclusivamente sobre as receitas
operacionais (receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e serviços de qualquer natureza); que o STF, no RE no 346.084, declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, com que
aludidas contribuições incidem, exclusivamente, sobre o faturamento;
n) no tópico “Nulidade do lançamento. Diferente Regime de Tributação” argui que
a autoridade fiscal deveria ter respeitado o regime de tributação e o período de
apuração a que estava submetido a contribuinte, qual seja, o lucro real anual;
como essa diferença de tratamento viola o art. 288 do RIR de 1999, que dispõe
que, verificada omissão de receitas, o valor do imposto e adicional devem ser
lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica, o auto de infração em debate apresente vício material insanável;
o) ao final reitera que o auto de infração:
. violou o princípio da preponderância da verdade material ao arbitrar o lucro da
contribuinte, realizando uma soma ilógica e ilegal para apurar erroneamente a
base de cálculos dos tributos lançados;
. violou o art. 142 do CTN, ao constituir créditos tributários em duplicidade e com
inclusão indevida de valores, uma vez que a base de cálculo dos tributados
lançados foi apurada pela soma irregular de descontos de duplicatas, liquidação
de cobranças, estornos bancários, empréstimos e supostos “créditos não
comprovados” que já haviam sido incluídos na Infração 1;
. violou o princípio da preponderância da verdade material para concluir haver
interposição fraudulenta de pessoas, uma vez que as supostas provas que
indicariam tal fraude, contingentes e relativas, não criam nexo causal direito e
objetivo entre os fatos e a conclusão;
. violou o art. 5o, LV e LVI da Constituição, ao cercear a defesa da contribuinte,
apresentando, como prova testemunhal cabal, um relato de um funcionário de
uma instituição privada, sendo que a cerceada não teve acesso à produção ou à
fonte da suposta prova;
. violou a Lei no 9.430, de 1996, e o entendimento do STF ao constituir créditos
tributários a título de PIS/Pasep, uma vez evidente a impossibilidade de se
tributar a totalidade dos depósitos/créditos bancários existentes como se
faturamento fosse;
. violou o art. 288 do RIR de 1999, uma vez que deveria ter sido respeitado o
regime de tributação e o período de apuração a que estava submetido a
contribuinte, qual seja, o lucro real anual, e não trimestral;
p) requer que: (i) seja julgado improcedente e cancelado o auto de infração
impugnado; (ii) a realização de novo, legítimo e correto lançamento fiscal; (iii) a
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
14
realização de perícia técnica sobre o material contábil e financeira da empresa
autuada, pois apenas com a juntada de alguns documentos comprova-se que a
duplicidade e inclusão de valores indevidos expandiram a base de cálculo apurada
pelo auto de infração em milhões de reais; (iv) a realização de prova testemunhal
de empregados da impugnante, para comprovação que não houve interposição
fraudulenta de pessoas; (v) a juntada de novos documentos para intensificar a
prova da irregular apuração da base de cálculo dos tributos lançados; (vi) protesta
provar o alegado por todos os meios de prova lícitos que possam auxiliar na
confirmação de alguns itens desta defesa administrativa.
13. Marcelo Cantoni Rosa, cientificado por meio do Edital no 10/2014 (fl. 3549) a
tempestiva impugnação de fls. 3633-3646, instruída com os documentos de fls.
3647- 3654, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) no tópico “Dos Fatos” relata que a autoridade fiscal considerou a existência de
interposição fraudulenta de pessoas, uma vez que o mandatário da empresa,
cujos poderes lhe foram concedidos por procuração, assinava em nome da
sociedade perante instituições financeiras, gerindo contas bancárias, numa
suposta tentativa de ocultação de sua pessoa;
b) aduz que, para concluir tal suposição, a lavratura impugnada: (i) violou o
princípio basilar do processo administrativo da preponderância da verdade
material; (ii) violou o art. 5o, LV e LVI, da Constituição Federal, ao cercear a defesa
da contribuinte; (iii) violou o art. 135 do CTN; que as supostas “provas da intenção
de ocultação e interposição fraudulenta não criaram nexo causal entre os fatos e
a irregularidade apontada pela autoridade fiscal;
c) no tópico “Verdade Material. Impugnante nunca foi o “verdadeiro sócio”,
argumenta, com relação ao fato de Sylvia Patrícia Alvarez Mellado e Waldo Nestor
Alvarez Mellado não terem movimentado as contas bancárias da empresa em
2009, que grande parte das empresas do país nomeiam pessoas experientes para
realizar operações bancárias, e as instituições financeiras disponibilizam e até
oferecem esses serviços como fonte alternativa das empresas para agilizar
operações; mas não é por esta razão que o operador ou empresa contratada para
este fim torna-se sócio ou corresponsável de outras querelas não relacionadas ao
aspecto comercial de negociar ou emitir documento bancário;
d) no que diz respeito ao fato do impugnante ter assinado os cheques do Banco
Bradesco no 2o semestre/2009 e do Banco Itaú no ano de 2009, argui que após a
cessão das quotas da empresa MW3, os novos sócios lhe solicitaram ajuda para as
operações junto às instituições financeiras; dessa forma, foi firmado um Termo de
Declaração, registrado em cartório, no qual foi declarado que Marcelo Cantoni
Rosa representaria a MW3 Comercial Têxtil Ltda., com função apenas de assinar
os cheques de pagamento nos bancos Bradesco e Itaú;
e) quanto ao fato de um analista no Banco Itaú ter relatado que a empresa
pertence ao grupo EUR-BRÁS e que os sócios da empresa são funcionários de
confiança do impugnante, destaca que a sociedade MW3 foi aberta em
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
15
01/06/2007, enquanto o instrumento de procuração para representar a empresa
é de 04/06/2009, razão pela qual faz-se necessário limitar a responsabilização ao
período posterior a esta data, visto que antes desse período não haveria prova da
atividade do impugnante; que a mera opinião de uma analista bancário não
poderia gerar os efeitos pretendidos pela fiscalização em 2009, pois o testemunho
de um funcionário de uma instituição privada, que nem presunção de veracidade
possui pelo cargo que ocupa, não é prova suficiente para comprovar uma
intenção fraudulenta;
f) que foi utilizado como prova cabal para indicar o impugnante como verdadeira
responsável pela atividade da empresa autuada um documento privado e interno
do Banco Itaú, onde se analisar a possibilidade de abertura de uma conta
bancária; no referido documento consta apenas a opinião do analista, que
considerando dados empresariais, recomenda a abertura de conta em nome da
empresa; que a apresentação, como prova cabal, de uma opinião de uma analista
bancária é uma aberração jurídica caracterizando prova ilegal que não pode ser
admitida pela Administração Pública sob pena de verificação funcional (sic);
g) que Sylvia Patrícia Alvarez Mellado e Waldo Nestor Alvarez Mellado são
possuidores de extenso patrimônio, além de serem sócios de outras empresas
bastantes antigas e anteriores à própria aquisição da MW3; ao contrário do que
afirma o auto de infração, não é possível a comprovação de que houve
interposição fraudulenta de pessoas no presente caso;
h) no tópico “Impugnante nunca praticou atos com excesso de poderes ou
infringentes à Lei, Contrato Social ou Estatutos” assevera que o impugnante
possuía uma única função como mandatário da MW3, a de representar a empresa
perante instituições bancárias, não sendo responsável por decisões
administrativas, comerciais, financeiras, tributárias ou qualquer outra decisão de
ordem econômica; que não foi responsável por nenhum ato que gerou a cobrança
ora discutida, quais sejam: (i) a realização dos negócios jurídicos pelos quais se
auferiu renda à empresa autuada; (ii) a apuração dos tributos incidentes sobre a
renda auferida; (iii) o erro contábil de preenchimento da DIPJ; (iv) o envio da DIPJ
zerada à RFB;
i) que os administradores da MW3 Comercial Têxtil Ltda. são, de fato, os sócios
Sylvia Patrícia Alvarez Mellado e Waldo Nestor Alvarez Mellado, razão pela qual
requer seja cancelado o auto de infração e o termo de sujeição passiva solidária
que o responsabiliza pelos créditos tributários lavrados em nome de MW3
Comercial Têxtil; também requer a produção de provas testemunhais dos
funcionários da MW3.
Em sessão de 14 de novembro de 2014, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
16
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando a interessada protesta
por ela, mas deixa de formular os quesitos referentes aos exames desejados e
indicar o nome, endereço e a qualificação profissional do seu perito.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO.
A apresentação de prova documental deve ser feita durante a fase de
impugnação, precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Cabe o arbitramento do lucro quando se verifica que a escrituração mantida pela
contribuinte contém vícios, erros ou deficiências que a tornam imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, e determinar o
lucro real.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais a
interessada, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI.
O dono de fato da sociedade é responsável solidário pelo crédito tributário em
face de ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, haja vista ter concorrido para a prática da interposição de
pessoas no quadro de quotistas da sociedade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
17
Aplicável a multa qualificada de 150% quando a conduta dolosa da interessada
restou plenamente evidenciada pela utilização de interpostas pessoas no quadro
de quotistas da sociedade.
DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e
efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer a reforma
do acórdão da DRJ, alegando preliminarmente, a impossibilidade de imputar responsabilidade ao
sócio por presunção. Alega ainda que a multa qualificada é descabida. Acresce que a fiscalização
teria incorrido em violação à verdade material, pois o agente fiscal responsável pela lavratura do
Auto de Infração impugnado não buscou a verdade material para encontrar o valor mais
aproximado possível do lucro real da contribuinte.
Defende ainda que o Auto de Infração foi lavrado de forma ilegítima, sob o
seguinte raciocínio: Todos os valores constantes em contas bancárias que não se mostravam
exatamente iguais aos valores registrados em Livros foram considerados caracterizadores de
omissões de receitas.
Acresce que o acórdão recorrido deixou de considerar algumas provas juntadas aos
autos:
O crédito de R$ 68.560,00 não foi considerado como comprovado, uma vez que
"faltou apresentar a cópia da NF 621". Porém, a cópia da NF 621 encontra-se nos
autos: documento 10 da impugnação.

O crédito de R$ 54.649,00 não foi considerado como comprovado, uma vez que
"não foi apresentada cópia da NF 596". Porém, a cópia da NF 596 encontra-se nos
autos: documento 12 da impugnação.
O crédito de R$ 54.649,00 não foi considerado como comprovado, uma vez que "a
NF 658 está totalmente ilegível", assim como os créditos de RS 1.770,00 (NF 697),
R$ 12.375,00 (NF 951), R$ 29.336,43 (NF 970) e RS 59.150,00 (NFs 1126, 1311,
1156, 1172).
Acresce que haveria duplicidades na base de cálculo do lançamento:
Descontos com Duplicatas
A operação de desconto de duplicatas, ou desconto escritural, consta nas
descrições das movimentações bancárias da Infração 2, classificados pela
fiscalização como "créditos não comprovados". Vejamos:
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
18

Estornos Bancários
Logo, incluir na base de cálculo arbitrada estornos bancários é constituir crédito
tributário irregular, uma vez que a soma destes valores - R$ 184.880,31 - não
caracterizam auferimento de renda.

Abaixo, relacionamos, novamente, os supostos créditos não comprovados -
incluídos na Infração 2 - com suas respectivas Notas Fiscais - cujos valores já
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
19
foram incluídos na Infração 1, caracterizando, dessa forma, constituição de
crédito tributário em duplicidade.
(...)
Logo, incluir na base de cálculo valores lançados como liquidações de cobrança
e outros recebimentos comprovadamente vinculados a Notas Fiscais é constituir
crédito tributário em duplicidade.
De sua parte, o responsável Marcelo Cantoni Rosa apresentou Recurso Voluntário
em que alega basicamente: (i) Violação ao princípio basilar do processo administrativo da
Preponderância da Verdade Material; (ii) Violação ao artigo 5o, LV e LVI da Constituição Federal, e;
(iii) Violação ao artigo 135 do CTN.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Redator ad hoc.
Tempestividade do recurso voluntário
O contribuinte foi intimado do acórdão em 23/03/2015 (fls. 3878 do e-processo) e
apresentou recurso voluntário tempestivo em 25/03/2015 (fls. 3880 do e-processo), de modo que
deve ser conhecido e analisado.
O Responsável Marcelo Cantoni foi intimado do acórdão em 13/03/2015 (fls. 3877
do e-processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo em 25/03/2015 (fls. 3943 do e-
processo), de modo que deve ser conhecido e analisado.

Mérito
Conforme relatado, trata-se de autos de infração lavrados para a cobrança de
créditos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, sobre receitas de venda não declaradas, bem como por
omissão de receitas por presunção legal decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, bem como de saldo credor de caixa:
48. A base de cálculo desta infração é o valor das Receitas de Vendas escrituradas
na conta 3.1.1.1.0001- VENDAS DE MERCADORIAS, somado aos valores das
Receitas de Vendas das Notas Fiscais escrituradas no Livro de Registro de Saída,
que não constam dos livros Razão e Diário apresentados. Os valores não foram
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
20
declarados na DIPJ ano calendário 2009 e encontram se discriminados abaixo na
planilha demonstrativa RECEITAS DE VENDAS.
A Receita de vendas escriturada no Livro Razão apresentado em 19/12/2011 é a
mesma da constante no livro apresentado em 26/11/2013.
De acordo com o Art. 532 do RIR/99: O lucro arbitrado das pessoas jurídicas,
observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus
parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei nS! 9.249, de 1995, art. 16, e Lei nS!
9.430, de 1996, art. 27, inciso 1).
(...)
INFRAÇÃO 2- OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Analisamos os documentos e verificamos que a empresa em 18/11/2013
apresentou notas fiscais que justificaram a origem e natureza de parte dos
créditos/depósitos em suas contas correntes. Os valores para os quais a empresa
não apresentou documentação ou para os quais apresentou documentos
deficientes, não coincidentes em datas e valores e insuficientes para comprovar a
origem dos créditos/depósitos em suas contas correntes, foram incluídos como
base de cálculo no auto de infração lavrado e encontram-se discriminados abaixo
na planilha demonstrativa CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS
De acordo com a Lei 9.430/96- Art. 42. Caracterizam-se como omissão de receita
ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
INFRAÇAO 3-OMISSAO DE RECEITA POR PRESUNCÃO LEGAL – SALDO CREDOR DE
CAIXA
53. Considerando que a empresa, até o momento, não apresentou nenhum
documento que comprovasse a improcedência do saldo credor existente na Conta
Caixa 1.1.1.01.0001 (do livro Razão entregue em 19/12/2011) conforme
regularmente intimada em 18/11/2013 e não apresentou nenhum documento de
suporte aos lançamentos constantes da planilha "Débitos na Conta Caixa",
conforme intimações efetuadas em 25/10/2013 e 18/11/2013, e considerando
ainda que estas intimações foram efetuadas antes da entrega dos novos livros
Diário e Razão em 25/11/2013 e 26/11/2013 respectivamente;
Considerando que a empresa não apresentou os documentos de suporte aos
lançamentos constantes da planilha "Débitos na Conta Caixa " conforme
intimações efetuadas, não comprovando portanto a efetiva entrega de
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
21
suprimentos, efetuamos a recomposição do saldo da conta Caixa, com a exclusão
dos valores indevidamente registrados como ingressos ( art. 923 do RIR/99)
A recomposição da conta Caixa, para mensuração do saldo credor, foi efetuada
com a exclusão dos valores debitados indevidamente e o conseqüente
arrolamento do maior saldo credor do período (mensal) como receita omitida. Os
suprimentos não comprovados, uma vez oferecidos à tributação, foram
considerados para efeito da recomposição do saldo de caixa.
Apuramos a infração, de omissão de receita pela ocorrência de saldo credor de
caixa, escriturado na conta Caixa 1.1.1.01.0001 do Livro Razão apresentado em
19/12/2011, resultante de pagamentos sem suficiência de valores disponíveis,
para os quais não foi justificada a improcedência, e pelo saldo credor de caixa
gerado com a exclusão dos valores lançados a débito nesta conta sem a devida
apresentação de documentação de suporte aos lançamentos. O valor da omissão
no registro da receita encontra-se discriminado na planilha demonstrativa SALDO
CREDOR DE CAIX4.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o), de acordo com o disposto no artigo 923 do RIR/99.
Temos no artigo 281 do RIR/99 que se caracteriza como omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a
ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
A Recorrente alega inicialmente que o Auto de Infração violou o princípio da
verdade material, haja vista que adotou diversos critérios para apurar eventual omissão de
receitas:
Ora baseou-se no Livro Caixa da empresa para considerar os valores escriturados
como Receitas de Vendas como prova irrefutável de auferimento de renda
(Infração 1);
Ora baseou-se no Livro Saída da empresa para considerar os valores escriturados
(e não encontrados no Livro Caixa) como auferimento de renda (Infração 1);
Ora baseou-se em movimentações bancárias de contas da empresa para
considerar como omissão de receita todo e qualquer valor "não coincidentes em
datas e valores" encontrado nos Livros Caixa e Livro Saída, ignorando descritivos
bancários como "DESCONTO ESCRITURAL", "DESCONTO DE DUPLICATAS" e
"ESTORNO DE LANÇAMENTOS" (Infração 2).
Ora baseou-se no saldo credor do Livro Caixa para considerá-lo omissão de receita
(Infração 3).
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não vislumbro violação ao princípio
da verdade material no caso concreto. Compulsando os autos, verifica-se que o Auditor Fiscal
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
22
solicitou e analisou inúmeros documentos contábeis e fiscais, inclusive consolidando os valores em
planilhas.
Ademais, são inúmeras as possibilidades de identificar omissão de receitas durante
o exercício da fiscalização, inclusive por meio de presunções legais, como é o caso de depósitos
bancários com origem não comprovada e a existência de saldo credor de caixa.
Neste aspecto, sobre a utilização de presunções legais, Ricardo Mariz de Oliveira
elenca as razões que justificam a aceitação do uso de presunções relativas no direito tributário: (i)
a ocorrência do fato gerador é constatada a partir de fatos conhecidos e comprovadamente
existentes; (ii) há correlação lógica entre o fato conhecido (índices de produção, consumo de
materiais, sinais exteriores de riqueza, acréscimos patrimoniais, saldo credor de caixa) e o fato
desconhecido cuja existência se quer provar (fato gerador) ; (iii) o método de interpretação e
aplicação da lei a partir da presunção é previsto e autorizado por lei, e não decorre apenas de
suposição do agente lançador; (iv) a presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário pelo
contribuinte, característica implícita em toas as citadas hipóteses legais, quando não expressa; (v)
trata-se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da inocorrência do gerador, pela
comprovação de outros fatos, também desconhecidos, mas hábeis a excluir a incidência
tributária1.
Ademais, sobre as inúmeras hipóteses normativas relacionadas à Omissão de
receita, Jeferson Teodorovicz e Michell Przepiorka sustentam que várias situações podem indicar a
omissão de receitas, que geralmente se verifica através de condutas realizadas à margem da
contabilidade, como falta de emissão de nota fiscais, documentos semelhantes ou recibos, e
podem ocorrer em diferentes operações econômicas, como na prestação de serviços, locação de
bens (móveis ou imóveis), venda de mercadorias, locação de bens, etc. Hipóteses comuns, por
exemplo, referem-se às operações em que se emitam valores inferiores aos valores reais da
transação (TEODOROVICZ, Jeferson; PRZEPIORKA, Michell. Da Omissão de Receitas no âmbito do
IRPJ e da CSLL: Requisitos para qualificação da multa de ofício. In. ALBUQUERQUE, Fredy José
Gomes de. Tributação sobre a renda (IRPJ/CSLL). Barueri: Editora Foco, 2022, p. 248).
Entre elas, elenca-se: a falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica, bem como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada (art. 40 da Lei 9.430/962), levantamento por espécies de quantidades de matérias
primas e produtos de matérias-primas e produtos intermediários utilizados dentro do processo
produtivo da pessoa jurídica3; suprimento de caixa”, hipótese tratada no art. 282 do RIR4 e que

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Presunções no Direito Tributário. In. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 1984, p. 299-300.
2 Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim como a manutenção, no
passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
3 Art. 41. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de levantamento por espécie das
quantidades de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica.
§ 1o Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre a soma das quantidades de produtos
em estoque no início do período com a quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos
intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda houver sido registrada na escrituração
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
23
inclusive autoriza o arbitramento pela autoridade tributária (artigos 284 e 285 do RIR/99)5; e, por
fim, também a hipótese de “depósitos bancários de origem não comprovada”, prevista no art. 42
da Lei n. 9.430/966.

contábil da empresa com as quantidades em estoque, no final do período de apuração, constantes do livro de
Inventário.
§ 2o Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação das diferenças de quantidades de
produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários pelas respectivos preços médios de venda ou de compra,
conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pela levantamento.
§ 3o Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-se, também, às empresas comerciais,
relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
4 Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de
prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas
(Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
5 Art. 284. Verificada por indícios a omissão de receita, a autoridade tributária poderá, para efeito de determinação da
base de cálculo sujeita à incidência do imposto, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base as receitas, apuradas
em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento diário das vendas, da prestação de serviços e de quaisquer
outras operações (Lei 8.846, de 1994, art. 6o).
§ 1o Para efeito de arbitramento da receita mínima do mês, serão identificados pela autoridade tributária os valores
efetivos das receitas auferidas pelo contribuinte em três dias alternados desse mesmo mês, necessariamente
representativos das variações de funcionamento do estabelecimento ou da atividade (Lei 8.846, de 1994, art. 6o, § 1o).
§ 2o A renda mensal arbitrada corresponderá à multiplicação do valor correspondente à média das receitas apuradas na
forma do § 1o pelo número de dias de funcionamento do estabelecimento naquele mês (Lei 8.846, de 1994, art. 6o, § 2o).
§ 3o O critério estabelecido no § 1o poderá ser aplicado a, pelo menos, três meses do mesmo ano-calendário (Lei 8.846,
de 1994, art. 6o, § 3o).
§ 4o No caso do parágrafo anterior, a receita média mensal das vendas, da prestação de serviços e de outras operações
correspondentes aos meses arbitrados será considerada suficientemente representativa das receitas auferidas pelo
contribuinte naquele estabelecimento, podendo ser utilizada, para efeitos fiscais, por até doze meses contados a partir do
último mês submetido às disposições previstas no § 1o (Lei 8.846, de 1994, art. 6o, § 4o).
§ 5o A diferença positiva entre a receita arbitrada e a escriturada no mês será considerada na determinação da base de
cálculo do imposto (Lei 8.846, de 1994, art. 6o, § 6o).
§ 6o O disposto neste artigo não dispensa o contribuinte da emissão de documentário fiscal, bem como da escrituração a
que estiver obrigado pela legislação comercial e fiscal (Lei 8.846, de 1994, art. 6o, § 7o).
§ 7o A diferença positiva a que se refere o § 5o não integrará a base de cálculo de quaisquer incentivos fiscais previstos
na legislação tributária (Lei 8.846, de 1994, art. 6o, § 8o).
Art. 285. É facultado à autoridade tributária utilizar, para efeito de arbitramento a que se refere o artigo anterior, outros
métodos de determinação da receita quando constatado qualquer artifício utilizado pelo contribuinte visando a frustrar a
apuração da receita efetiva do seu estabelecimento (Lei 8.846, de 1994, art. 8o).
6 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
24
Assim, caso seja identificada omissão de receitas por qualquer das hipóteses legais,
correta a lavratura de auto de infração, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da
verdade material.
Ademais, do acórdão recorrido, verifica-se que eventuais inconsistências já foram
depuradas:
Em sua impugnação a contribuinte argui que a fiscalização considerou como
caracterizador de omissão de receitas todos os valores constantes das contas
bancárias que não coincidissem com os das notas fiscais escrituradas nos Livros
Diário e Razão e de Registro de Saídas, fato que acarretou a inclusão na base de
cálculo do imposto de renda dos seguintes valores indevidos:
. R$ 1.939.904,95 de desconto de duplicatas, cujo valor é lançado duas vezes na
conta bancária da empresa, no momento da antecipação pelo banco e no
momento em que o devedor realiza o depósito;
. R$ 184.880,31 de estornos bancários, que são utilizados para corrigir erros de
alimentação de informação de valores no sistema;
. a liquidação de cobrança (“LIQ DE COBRANÇA”, “TED” e “RECEB PAGFOR”), que é
o serviço bancário de cobrança e recebimento de pagamentos relativos a vendas
de mercadorias, cujos valores já estão incluídos na Infração 1;
. empréstimos no montante de R$ 190.000,00 concedidos por SP Taipei Comércio
Têxtil Ltda. e R$ 285.000,00 pela Plastlote Comercial Têxtil Ltda.
Assim, da análise dos autos chega-se à conclusão de que procede em parte o
lançamento fiscal.
48. A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se
deu pela mera constatação de um crédito bancário, considerado isoladamente,
abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à
falta de esclarecimentos da origem dos numerários creditados e seu oferecimento
à tributação, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma correlação lógica
entre o fato conhecido – ser beneficiado com um crédito bancário sem origem
comprovada ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido – auferir
rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da
presunção legal de que o dinheiro surgido nas contas bancárias mantidas em

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou
de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
25
nome da interessada, sem qualquer justificativa da origem dos recursos utilizados,
provém de rendimentos não declarados.
(...)
Com relação à alegação de inclusão indevida na base de cálculo do imposto de
valores relativos a desconto de duplicatas, cabe ponderar que se trata de
operação financeira de curto prazo (empréstimo), na qual a empresa obtém
recursos financeiros perante bancos ou entidades assemelhadas. Nessa operação,
a instituição financeira compra à vista as duplicatas, descontando no ato as
despesas bancárias/financeiras, IOF e os juros a que tem direito pelo período a
transcorrer entre a data do desconto e a data do vencimento dos títulos, e
repassa à empresa tomadora os recursos pelo valor líquido (valor nominal do
título deduzido dos encargos financeiros).
As condições dessa operação definem a responsabilidade da empresa que efetuou
o desconto pelo pagamento da duplicata ao banco, caso seu cliente deixe de fazê-
lo no vencimento do título.
Portanto, é totalmente descabida da alegação de que o valor da duplicata
descontada é lançado duas vezes na conta bancária da empresa, no momento
da antecipação pelo banco e no momento em que o devedor realiza o depósito,
porquanto, quando a duplicata é liquidada em dia, a instituição financeira, ou
cessionária, fica com o valor pago pelo sacado. Não ocorrendo o pagamento no
prazo acordado, a instituição financeira debita o valor da duplicata na conta da
empresa que fez o desconto, lhe devolve o título e cobra novos encargos
financeiros pela mora na liquidação.
Poderia, é verdade, o valor da duplicata descontada corresponder ao valor das
notas fiscais contabilizadas no Livro Diário e/ou no Livro de Registro de Saídas,
mas a falta de apresentação dos borderôs dos títulos descontados impossibilita
qualquer verificação nesse sentido.
Quanto à alegação de que os estornos bancários, no montante de R$ 184.880,31,
não caracterizam auferimento de receita, verifica-se que:
. lançamento de R$ 145.000,00 em 08/05/2009 na conta corrente no 44736-2 do
Banco Itaú com o histórico “EST TRANSF REGULARIZAÇÃO”: não foi localizado nos
registros imediatamente anteriores do extrato bancário qual teria sido o
lançamento objeto de regularização (fls. 1334);
. lançamento de R$ 1.200,00 em 01/06/2009 na conta corrente 8800-5 do Banco
Bradesco com o histórico “TRANSF AG DINH – REF DEV DCTO 768”: não foi
localizado nos registros imediatamente anteriores do extrato bancário qual teria
sido o lançamento objeto de regularização (fl. 1376);
. lançamento de R$ 18.339,91 em 23/11/2009 na conta corrente 8800-5 do Banco
Bradesco com o histórico “TRANSF AG DINH – REF A DEV DE DOC”: não foi
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
26
localizado nos registros imediatamente anteriores do extrato bancário qual teria
sido o lançamento objeto de regularização (fl. 1419);
. lançamento de R$ 2.044,00 em 23/11/2009 na conta corrente 8800-5 do Banco
Bradesco com o histórico “TRANSF AG DINH”: valor estornado na mesma data
com o histórico “ESTORNO LANCTO” (fl. 1419);
. lançamento de R$ 17.666,40 em 04/12/2009 na conta corrente 8800-5 do Banco
Bradesco com o histórico “ESTORNO LANCTO”: não foi localizado nos registros
imediatamente anteriores do extrato bancário qual teria sido o lançamento
objeto de estorno (fl. 1422);
. lançamento de R$ 630,00 em 21/12/2009 na conta corrente 8800-5 do Banco
Bradesco com o histórico “TRANSF AG. DINH RECURSO A MAIOR”: não foi
identificado qual registro anterior do extrato bancário teria sido objeto de
regularização (fl. 1425).
Portanto, cabe excluir da base de cálculo do imposto apenas o crédito de R$
2.044,00 de 23/11/2009, estornado na mesma data no extrato bancário da conta
8800-5 do Banco Bradesco.
No que diz respeito aos créditos bancários registrados nos extratos bancários com
os históricos “LIQ DE COBRANÇA”, “TED” e “RECEB PAGFOR”, verifica- se que os
créditos abaixo demonstrados realmente se referem à cobrança de notas fiscais já
tributadas no tópico anterior do presente voto, conforme documentação
comprobatória de fls. 3416-3547 e 3557-3631 (planilhas, cópias de notas fiscais e
borderôs de títulos em cobrança bancária):
(...)

Quanto à alegação de que a lavratura de autos de infração sobre descontos de
duplicatas configuraria constituição de crédito tributário em duplicidade, trata-se de afirmação
sem qualquer comprovação de que tais valores já teriam sido submetidos à tributação. Ademais,
conforme já asseverado anteriormente, trata-se de omissão de receitas por presunção legal, em
outras palavras, é do contribuinte o ônus de demonstrar que tais receitas não teriam sido
omitidas, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.
Da mesma forma, em relação aos estornos bancários, a ora Recorrente não
consegue demonstrar quais os lançamentos teriam sido retificados, conforme bem aduzido no
acórdão recorrido.
Por fim, quanto às duplicidades alegadas na base de cálculo das infrações 1 e 2, o
acórdão recorrido deferiu parcialmente a impugnação, mantendo o auto de infração em relação
aos seguintes lançamentos impugnados:
67. Tais créditos não tiveram a origem dos recursos utilizados considerada
comprovada porquanto:
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
27
. R$ 68.560,00 em 13/05/2009: liquidação de cobrança das notas fiscais nos 621
(Janssen Cilag) e 623 (Johnson e Johnson), porquanto faltou apresentar a cópia da
NF 621;
. R$ 54.649,00 de 01/06/2009: liquidação de cobrança das notas fiscais nos 596
(Sadia S/A) e 658 (Johnson & Johnson), pois a cópia da primeira não foi
apresentada pela impugnante e a da segunda está totalmente ilegível;
. R$ 1.770,00 de 13/08/2009: recebimento Pagfor da nota fiscal no 697, da Atento
Brasil, a qual está totalmente ilegível;
. R$ 58.360,50 em 10/09/2009: a impugnante alegou que se refere ao
recebimento PAGFOR de 50% do valor de R$ 116.721,00 da NF no 849, emitida em
nome da Sasha Internacional Cosméticos Ltda., mas consta dessa nota fiscal que a
fatura foi emitida para pagamento em parcela única de R$ 116.721,00 em
24/08/2009 (fls. 3444-3445);
. R$ 12.375,00 de 29/10/2009: recebimento Pagfor da nota fiscal no 951, da Nasha
Internacional, a qual está totalmente ilegível;
. R$ 29.336,43 em 17/11/2009: a impugnante alegou que se refere à liquidação de
cobrança de 33,33% das notas fiscais nos 970 (Amazon), 1040 (Amazon), 1129
(Amazon), 1129 (Amazon) e 1056 (EPY Modas), 50% das notas fiscais nos 1144
(Nasha Internacional) e 1057 (Nasha Internacional) e o valor integral da NF 975
(Terras de Aventuras); contudo, o montante das parcelas cobradas dessas notas
fiscais não coincide com o valor de R$ 29.336,43 creditado em 17/11/2009;
observe-se que o valor de R$ 24.750,00 da NF 1057 foi dividido em duas parcelas,
as quais já haviam sido cobradas em 21/10/2009 (crédito de R$ 12.375,00) e
03/11/2009 (crédito de R$ 15.390,40); também faltou apresentar cópia da NF 975
(R$ 3.734,00) e a cópia da NF 970 está totalmente ilegível;
. R$ 59.150,00 em 27/11/2009: a impugnante alegou que se refere a TED para
pagamento das notas fiscais notas fiscais nos 1126, 1311, 1156 e 1172 da Procter
e Gamble, cujas cópias estão totalmente ilegível;
. R$ 28.188,50 em 15/12/2009; a impugnante alegou que se refere à liquidação de
cobrança de 33,33% das NF’s nos 1022 (Ópera Rock Modas) e 1092 (Amazon) e o
valor integral da NF 1057 (Nasha Internacional), mas no extrato de movimentação
da carteira de cobrança do Banco Bradesco (fls. 3618) consta que foram cobradas
as notas fiscais 1022 (1/3), 1257 e 1092 (1/3), sendo a NF 1257, no valor de R$
24.750,00, em nome de Pepsico do Brasil Ltda.
Com relação à alegação de que parte dos créditos bancários seria decorrente de
empréstimos no montante de R$ 190.000,00 concedidos por SP Taipei Comércio
Têxtil Ltda. e de R$ 285.000,00 pela Plastlote Comercial Têxtil Ltda., não foi
apresentada comprovação hábil e idônea alguma.
Dessa forma, voto por reduzir a base de cálculo da exigência em R$ 2.044,00 pelo
estorno de lançamento em 23/11/2009 na conta corrente no 8800-5 Banco
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
28
Bradesco e em R$ 549.289,22 pelos créditos bancários relativos a cobrança de
notas fiscais já as na receita bruta escriturada.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou os seguintes fundamentos:

O crédito de R$ 68.560,00 não foi considerado como comprovado, uma vez
que "faltou apresentar a cópia da NF 621". Porém, a cópia da NF 621 encontra-se
nos autos: documento 10 da impugnação.

O crédito de R$ 54.649,00 não foi considerado como comprovado, uma vez
que "não foi apresentada cópia da NF 596". Porém, a cópia da NF 596 encontra-se
nos autos: documento 12 da impugnação.

O crédito de R$ 54.649,00 não foi considerado como comprovado, uma vez
que "a NF 658 está totalmente ilegível", assim como os créditos de RS 1.770,00
(NF 697), R$ 12.375,00 (NF 951), R$ 29.336,43 (NF 970) e RS59.150,00 (NFs 1126,
1311, 1156, 1172).
Contudo, compulsando os autos, não identifiquei a nota fiscal 621 (somente a 623
às fls. 3431 do e-processo). No que se refere a NF 596, esta foi apresentada conforme defende a
Recorrente (fls. 3434), contudo a NF 658 (fls. 3437) realmente está ilegível não lhe fazendo prova:
O que se repete com as demais NFs citadas. Assim, não tendo o contribuinte se
desincumbido do ônus de demonstrar a origem da Receita, correta a manutenção do lançamento.
Quanto à multa qualificada, extrai-se do TVF que ela decorre dos seguintes
fundamentos fáticos (destaques acrescidos):
64. A utilização de interpostas pessoas no quadro social demonstra o evidente
intuito de fraude, pois, foram alteradas as verdadeiras características do sujeito
passivo, e dão causa ao lançamento do crédito tributário devido com a multa de
150% (cento e cinqüenta por cento), prevista no artigo 957 do Regulamento do
Imposto de Renda -(RIR/99).
A intenção dolosa ficou demonstrada quando o interessado, Marcelo Cantoni
Rosa (CPF 129.392.218-80) valeu-se da inclusão no contrato social como sócio e
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
29
administrador, de terceiros, e ele continuou assinando pela empresa, junto às
instituições financeiras, gerindo as contas bancárias, conforme documentos
apresentados pelo Banco Itaú S/A.e Banco Bradesco S A. A empresa deixou de
recolher os impostos e contribuições aos cofres públicos e tentou impedir que o
seu sócio de fato e administrador fosse identificado e responsabilizado.
Considerando que a empresa omitiu receita de vendas para o período de 01/2009
a 12/2009, apresentou DIPJ zerada para o ano calendário de 2009, utilizou-se de
interpostas pessoas que foram admitidas como sócias e administradoras no
quadro social da empresa e deixou de recolher os impostos e contribuições aos
cofres públicos, portanto, sujeita-se ao lançamento da multa qualificada prevista
no inciso I, § 1o do art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996, que estabelece:
A multa qualificada está assim prescrita na legislação:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007).”
De sua parte, a menção aos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 é realizada para
limitar a qualificação da multa apenas aos casos em que restar configurada a ocorrência da
sonegação, da fraude ou do conluio:
“Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
30
Sobre a qualificação da multa, nota-se que o traço característico e comum nas três
modalidades é a conduta dolosa. O dolo é imprescindível para a aplicação da penalidade
qualificada, pois, como visto, as previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 referem-se
exclusivamente às situações em que o dolo está presente, podendo-se observar, pois, que, enquanto
os artigos 71 e 72 se referem à “ação ou omissão dolosa”, o artigo 73 se relaciona com “ajuste
doloso”. O dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada
(PRZEPIORKA, Michell; Nóbrega, Sávio Salomão de Almeida. O Dever Jurídico da Prova dos
Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da Jurisprudência do CARF. In.
Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo / Thabitta de S. Rocha, Bruno Rodrigues
Teixeira de Lima (orgs.). - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2023).
No caso concreto, é incontroversa a utilização de interpostas pessoas as quais
deliberadamente omitiram receita de vendas para o período de 01/2009 a 12/2009, apresentaram
DIPJ zerada para o ano calendário de 2009.
Por esta mesma razão a fiscalização identificou e incluiu no polo passivo da relação
jurídica tributária o administrador de fato da sociedade, único sujeito a apresentar recurso
voluntário, o Sr. Marcelo Cantoni.
Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo 135 do CTN.
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II- os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado".
No caso concreto, verifica-se do TVF:
A empresa não comprovou a integralização do capital social dos atuais sócios na
forma estabelecida no contrato social mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea correspondentes em datas e valores conforme intimada em
01/07/2013 (ciência pessoal), re intimada em 06/09/2013 (ciência postal AR
SB08980532-0BR) e em 25/10/2013 (ciência postal AR SB04650864-7BR)
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
31
Em análise às copias dos documentos enviados pelas instituições financeiras
verificamos que:

Banco Bradesco S A: os cheques do 1o. Semestre de 2009 foram assinados
pelo antigo sócio Wanderley Dias Mattos (CPF 139.751.428-04) que retirou-se da
sociedade em 07/05/2008 conforme alteração contratual registrada na Jucesp e
os cheques do 2°. semestre por Marcelo Cantoni Rosa ( CPF 129.392.218-80)
conforme procuração apresentada.
• Banco Itaú S A : os cheques de todo o ano de 2009 foram assinados por Marcelo
Cantoni Rosa ( CPF 129.392.218-80). No Relatório de Abertura de Conta Corrente,
Resumo KYC -"Know Your Client" o analista relata que a empresa pertence ao
grupo EUR-BRAS e que o "dono de fato" é o sr. Marcelo, que irá administrar a
empresa por procuração e que colocou no quadro acionário funcionários de sua
confiança.
63. Diante do exposto, lavramos durante esta ação fiscal o Termo de Sujeição
Passiva Solidária com a descrição dos fatos que caracterizam a sujeição passiva
solidária nos termos da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Sujeito Passivo Solidário: Marcelo Cantoni Rosa (CPF 129.392.218-80)
Sujeito Passivo Solidário: Sylvia Patrícia Alvarez Mellado (176.094.608-77)
Sujeito Passivo solidário: Waldo Nestor Alvarez Mellado (CPF 176.094.448-39)
Enquanto isso no Termo de Responsabilidade Fiscal extrai-se:

Com efeito, o Sr. Marcelo Cantoni não apenas detinha uma procuração com amplos
e gerais poderes para gerir e administrar a sociedade, mas todos os documentos financeiros eram
realmente assinados por ele, inclusive, a conta corrente da empresa junto ao Banco Itaú revela
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
32
que ele era o procurador e dono de fato da contribuinte, a qual pertencia ao Grupo Eur-Bras, cujo
sócio era o Sr. Marcelo Canoni (fls. 3664/3673 do e-processo).
Veja-se o que consta do documento do Itaú:

Com efeito, não apenas a gestão bancária e financeira da sociedade era
desempenhada pelo Sr. Marcelo Cantoni, mas toda a administração da sociedade, tudo isso com
base na procuração concedida pelos sócios de direito, os quais o nomearam como procurador
outorgando-lhe os mais amplos, gerais e ilimitados poderes. A procuração faz menção especial a
gerência e administração de todos os bens, negócios e haveres de propriedade da sociedade (fls.
1437-1439 do e-processo).
Por fim, ressalte-se que, conforme muito bem advertido pelo acórdão recorrido (fls.
3821 do e-processo), “Com relação à alegação de que este instrumento de procuração é de
04/06/2009, razão pela qual faz-se necessário limitar a responsabilização ao período posterior a
esta data, cumpre destacar que Marcelo Cantoni Rosa já administrava os negócios e operações da
interessada desde o início de suas atividades com base em procuração anterior, conforme consta
da referida ficha de abertura de conta corrente (preenchida em 31/10/2007).”
Assim entendo deva ser mantida a responsabilidade tributária imputada.
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723141/2013-55
33
Conclusões
Em vista do exposto, voto para negar provimentos ao recurso voluntário do
contribuinte e manter a responsabilidade do responsável solidário.

Assinado digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 4021
DF CARF MF
Original